Tribunal: TJPA
Processo: 0003573-26.2011.8.14.0040
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9859 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
Acórdão: _________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de PARAUAPEBAS/PA
Processo nº
0003573-26.2011.8.14.0040
Apelante:

JAILSON PESSOA DOS SANTOS
Apelada:

Justiça Pública
Procuradora de Justiça: Dra. Ana Tereza do Socorro Abucater
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS . PRELIMINAR - NULIDADE JUNTADA LAUDO TOXICOLÓGICO. REJEITADA. NULIDADE INQUÉRITO POLICIAL. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA NOS AUTOS. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
JAILSON PESSOA DOS SANTOS,
através de advogado constituído com fulcro no art. 593, inciso I do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de
sete (7) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de setecentos (700) dias-multa
pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei n° 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Narra a peça acusatória (recebida em 29.08.2011, fls. 51), em síntese, que no dia 11 de junho de 2011, após diligências na casa do apelante, policiais encontraram no local uma (1) trouxa de crack, dois (2) aparelhos celulares e um (1) notebook.

Foi denunciado e condenado por tráfico de drogas.
Inconformado com o édito condenatório, interpôs o presente Apelo (28.01.2019, fls. 142). Nas razões recursais (fls. 143/153), a defesa requer, como preliminar, nulidade do processo em face da juntada de laudos toxicológicos sem que fosse oportunizada manifestação da defesa; nulidade do processo alegando que o Ministério Público apresentou memoriais finais após a defesa; nulidade do inquérito policial, que iniciado por portaria em data que o apelante já estava preso, além de que os policiais adentraram na residência do apelante sem mandado judicial e se trata de flagrante preparado, devendo o apelante ser absolvido; pugna pelo recebimento do presente recurso no efeito suspensivo, para que seja determinada a soltura do apelante, concedendo o direito de recorrer em liberdade; e no mérito,

requer a absolvição, alegando inexistência de provas de traficância, bem como encontrada pequena quantidade de droga; e subsidiariamente, desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas, aduzindo que o apelante é apenas usuário de substância entorpecente; e por fim, aplicação da causa de diminuição do §4° do art. 33 da Lei n° 11.343/2006 em 2/3 (dois terços) e redução da pena de multa para 1/30 (um trinta avos), considerando a situação financeira do apelante.

Em contrarrazões (fls. 165/168), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

A Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição das preliminares e, no mérito, conhecimento e improvimento do apelo.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

Reproduzo o bem lançado parecer no que diz respeito à analise das preliminares.
NULIDADE JUNTADA LAUDO TOXICOLÓGICO

Observa-se que existe nos autos o Laudo Toxicológico que foi juntado no dia 05/10/2011, e juntado aos autos no dia seguinte (fls. 76/77), e em seguida, dado vistas às partes para apresentação de memoriais finais (fls. 79). Desta feita, não há de se falar em nulidade por não ter sido oportunizada a defesa ter conhecimento da prova pericial, além de que existem nos autos outros meios de provas capazes de atestar a materialidade e autoria dos fatos.
NULIDADE APRESENTAÇÃO MEMORIAIS ACUSAÇÃO APÓS DEFESA

Pelo que consta nos autos, a acusação apresentou memoriais finais escritos em 19/02/2016 (fls. 80/91), e logo em seguida a defesa (fls. 92/94, 29/02/2016). Ocorre que o Juízo a quo, ao verificar que os memoriais do Ministério Público estavam apócrifos, chamou o feito à ordem e determinou que fossem encaminhados os autos à Promotora de Justiça ou que novos memoriais finais fossem apresentados (fls. 95).

Embora tenham sido apresentados novos memoriais às fls. 96/98, trata-se do mesmo conteúdo da peça processual anteriormente apresentada, a qual a defesa tomou conhecimento, portanto, não houve qualquer prejuízo, logo, inexiste qualquer nulidade, consoante art. 563 do CPP (princípio pas de nulitté san grief).

Além de que não foi apresentado qualquer pedido novo que venha influenciar na prejudicialidade do apelante, apenas ratificando as alegações derradeiras ministeriais.
NULIDADE INQUÉRITO POLICIAL

A defesa alega nulidade do inquérito policial, que fora iniciado por portaria, quando na verdade se tratava de flagrante, que assevera ter sido forjado pelos policiais.

Às fls. 08 dos autos consta Termo de Nomeação de Escrivão ad hoc, que diferente do que alega a defesa do apelante, a portaria se refere a nomeação de novo escrivão, considerando que titular estava impedido na ocasião. Ademais, não há qualquer notícia de flagrante preparado ou forjado.

Por fim, prudente ressaltar que irregularidades ocorridas na fase inquisitorial não contaminam a ação penal. Corroborando: RHC 95.963/SC, Rei. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 27/05/2019. REVOGAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DIREITO RECORRER EM LIBERDADE O pleito não pode ser deduzido na via da Apelação, por se tratar de suposta ameaça ou lesão ao direito de ir e vir decorrente de ato de Juiz, porquanto, o órgão fracionário competente para apreciá-la são as Câmaras Criminais Reunidas, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno dessa Egrégia Corte. Corroborando: 2018.04868280-24, 198.678, Rei. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2a TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-23, Publicado em 2018-12-03.

Acrescento que a defesa em nenhum momento ventilou as nulidades alegadas em sede de apelação nas alegações finais, precluindo tais assertivas.

No mérito, o pleito absolutório não deve prosperar.

A materialidade restou comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão (fls. 22), Auto de entrega (fls. 23), Laudo de Constatação provisória (fls. 26) e Laudo Toxicológico Definitivo (n° 248/2011, fls. 77).

A autoria pelos depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual (DVD, fls. 72). As testemunhas André Luis Reis Fernandes e Danielle Cristina de Sousa Monteiro, policiais militares, foram uníssonos em afirmar que estavam de serviço quando foram acionados via rádio para dar apoio à Polícia Civil em uma denúncia de tráfico de entorpecentes feita por um usuário identificado como Genivaldo, que afirmou ter trocado dois (2) aparelhos celulares por drogas com o apelante, que comercializava substância entorpecente; que Genivaldo foi até a casa do apelante e reconheceu como seus dois (2) celulares; e durante revista no local fora encontrada quatro (4) celulares, um (1) notebook e certa quantidade de ¿crack¿; que o apelante alegou ser apenas usuário.

É sabido que o depoimento de policiais envolvidos na diligência que ocasiona a prisão e apreensão da droga é plenamente válido, mormente quando não demonstrada qualquer mácula, ademais, prestados em juízo, com compromisso diante do juízo a quo. Nessa quadra: HC 438.346/RS, Rei. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 01/06/2018.

Em que pese a informante Gisilene de Sousa Silva, ex esposa do apelante, tenha declarado que o apelante é apenas usuário, e que na data estava consumindo drogas com Genivaldo, admitiu que os policiais que diligenciaram na residência encontraram certa quantidade de substância entorpecente, o que fora corroborado pelo apelante durante interrogatório judicial.

Embora a testemunha Genivaldo Santos Soares Magalhães não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento em fase investigativa (fls. 13/14) está em perfeita consonância com as provas produzidas no crivo do contraditório e da ampla defesa. É sabido que as provas colhidas durante o

inquérito policial pode ser utilizado para sustentar a condenação, desde que corroboradas com os elementos probatórios produzidos em juízo. Nessa senda: HC 490.914/SP, Rei. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 03/04/2019.

No que tange a alegação de ausência de comprovação da traficância, vale destacar que o tipo penal prevê condutas múltiplas, logo, o crime se caracteriza com a prática de qualquer uma daquelas, bastando a presença do dolo genérico em realizá-la, e a apelante fora flagrada praticando verbo "ter em depósito¿. Nesse sentido: EDcl no REsp 1391929/RJ, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 22/03/2017.

Vale ressaltar que o apelante é contumaz na pratica de crime de drogas, como se observa na vasta folha de antecedentes criminais (fls. 108/109)
RECONHECIMENTO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4°, LEI N° 11.343/2006

No caso em apreço, verifica-se que na decisão condenatória, que o juiz sentenciante deixou de aplicar o redutor de pena descrito no §4° do art. 33 da Lei de Drogas, em face do apelante ser possuidor de antecedentes criminais, inclusive por delitos semelhantes e já havendo condenação, o que encontra amparo na certidão judicial criminal positiva às fls. 108/109, circunstância apta a obstar a aplicação da causa de diminuição pleiteada, posto evidenciada a dedicação a atividades criminosas.

Diante do exposto, conheço do apelo e nego provimento em consonância com o parecer ministerial, reproduzido em partes. É o voto.
Belém, 04 de fevereiro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora